Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701080-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON VIEIRA MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: PAULO ANDRE VIEIRA MONTEIRO, EDVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO WILSON VIEIRA MELO e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MELO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 112847994 – autos originários), proferida em ação de manutenção de posse c/c cancelamento de registro imobiliária, proposta por PAULO ANDRÉ VIEIRA MONTEIRO e EDVÂNIA ANDRADE DE OLIVEIRA que concedeu a liminar aos autores, determinando a manutenção de posse sobre o imóvel objeto da lide, nos seguintes termos, in verbis: “Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, bem como a turbação da posse praticada pela parte ré. Conforme IDs 112791676 e 112791677, os autores detém a posse através de cessão de direitos e procuração, outorgadas pelo primeiro autor, nos idos de 2000. A turbação se pode extrair dos vídeos trazidos aos autos nos IDs 112791684 e 112791685. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a manutenção da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de manutenção de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Os agravantes sustentam que os agravados não providenciaram a escritura do imóvel junto a Codhab/DF; que foram convocados diversas vezes para providenciar a escritura do imóvel pelo órgão público, inclusive com ameaças de ações judiciais. Defendem que existem débitos de IPTU do imóvel que fundamentaram o ajuizamento de execuções fiscais contra os agravantes e inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Asseveram que, para solucionar a questão, o segundo agravante doou para a primeira agravante sua parte no imóvel e, após quitar o débito de IPTU e regularizar a situação do bem junto à Codhab/DF, lavraram a escritura em seu nome. Argumentam que quando escrituraram o imóvel ele estava com características de abandono. Aduzem que no dia 13/12/2021 venderam o imóvel para a terceira adquirente de boa-fé, Renata dos Santos Rocha, pelo valor de R$ 140.000,00. Tecem considerações sobre os acontecimentos do dia 11/1/2022. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para autorizar o retorno de Renata dos Santos Rocha ao imóvel. Preparo – id. 32035480/32035482. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso porque a liminar em ação possessória, nos termos do art. 562 do CPC, demanda a prova dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo Código: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Na demanda, os agravados-autores comprovaram que exercem a posse sobre o bem desde a cessão de direitos de id. 112791676, autos originários, datada de 28/2/2000, juntamente com a procuração em causa própria, lavrada na mesma época, de id. 112791677, autos originários. Além dessa documentação, os agravados-autores comprovaram que celebraram contrato para administração do imóvel com imobiliária em 14/1/2009 (id. 112791680, autos originários), além do contrato de locação de id. 112791682, autos originários, datado de 10/5/2013. Portanto, devidamente comprovada a posse exercida. A turbação e a data em que ocorreu (11/1/2022) estão comprovados pelos vídeos de id. 112791684 e 112791685 e Ocorrência Policial de id. 112791678, autos originários. Portanto, devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em possessória. Também não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há prova do exercício de posse pelos agravantes-réus; além disso, a concessão do efeito suspensivo, na forma em que requerem, concederia um direito a terceiro que nem sequer integra a lide. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora